Tribunal: STF
Processo: Rcl 77206
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Gustavo Venceslau formalizaram reclamação constitucional em que se alega inobservância ao Enunciado Vinculante n. 59 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Postula a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o Relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Consta do ato reclamado que “o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado” (eDoc 5).



    O conteúdo do ato reclamado, notadamente consideradas a ausência de reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação de pena superior a quatro anos de reclusão, desconfigura a apontada transgressão ao Enunciado Vinculante n. 59 da Súmula.



    Nesse sentido, destaco o seguinte fragmento do voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes na Rcl 64.072 AgR:



    Bem se percebe que a hipótese retratada nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, em especial porque a pena imposta ao reclamante foi fixada em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. 



    Assim, ainda que aplicada a redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, se fixada a pena em patamar superior a 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 59, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    A mesma ótica foi observada pelo ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 65.067, ocasião em que afastou a aplicação do Enunciado Vinculante n. 59 da Súmula a condenado cuja pena ultrapassou quatro anos de reclusão. Transcrevo fragmento da decisão:



    Na situação dos autos, a autoridade reclamada estabeleceu a pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.



    [...]



    Destaco que, embora o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 tenha sido aplicado no patamar mínimo (1/6), a pena definitiva extrapolou o teto previsto para a imposição do regime aberto, já que aplicada ainda a causa de aumento de pena constante do art. 40, V, da mesma lei. 



    Entendo, pois, que o caso concreto não se amolda às exigências previstas na Súmula Vinculante 59. Logo, não há que falar em estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma invocado como violado. 



    Ademais, anoto que a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado não possui relação de pertinência temática com o teor do Enunciado Vinculante n. 59 da Súmula, que exige, para sua aplicação, o prévio reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Logo, não havendo estrita pertinência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, descabe manejar a ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, o ato ora reclamado deve ser impugnado por meio das vias ordinárias, sob pena de ser caracterizada indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente